Tribunal: TJDFT
Processo: 0747279-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747279-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KALINE SANTANA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KALINE SANTANA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da Ação de no 0711574-82.2020.8.07.0009, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela. Em suas razões recursais, em breve síntese, afirma ter ajuizado ação requerendo, dentre outros pedidos, que liminarmente fosse determinado aos agravados que somente efetuasse descontos em seu contracheque e conta corrente no patamar máximo de 30% do valor de seu salário líquido. Ressalta jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não observada pelo d. Juízo de origem, acerca da limitação dos descontos, tanto em folha quanto em conta corrente, a 30% de seus rendimentos. Pede a concessão de liminar para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar ao réu que as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, nos termos da antecipação da tutela (Id. 20966462). A liminar foi deferida para “(...) limitar a 30% (trinta) por cento da remuneração bruta da agravante, subtraídos os abatimentos descritos no artigo 3o do Decreto 28.195/07, os descontos das parcelas referentes a todos os empréstimos contraídos por ele perante a instituição financeira agravada (consignados em folha de pagamento e autorizados para desconto em conta-corrente).” (Id. 20984690). Em face dessa decisão o agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. opôs Embargos de Declaração (Id. 21344567), os quais, contrarrazoados pela agravante (Id. 21405140), foram providos para “(...) retificar a decisão de ID. 20984690, que concedeu a liminar postulada pela embargada, para esclarecer e acrescentar que o ora embargante deverá recalcular as parcelas relativas aos empréstimos contratados pela embargada em sua conta corrente, de forma a adequá-los ao valor remanescente da margem consignável da embargada.” (Id. 21418471). À frente, somente a agravada ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX apresentou contrarrazões (Id. 21600258), deixando o agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 22673771). Observado que quando interposto o presente recurso não foi comprovado o recolhimento do seu preparo, foi determinado o seu recolhimento em dobro (Id. 23410932), providência devidamente atendida pela agravante (Id. 23712563 a 23712566). É o relatório. Decido. Como visto, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça já afastou, por diversas vezes, a possibilidade de limitação de descontos em conta corrente do devedor a 30%, diante da manifesta ausência de fundamento legal, sobretudo na hipótese dos autos, na qual a cliente autorizou expressamente os descontos. Ocorre que, por oportunidade do julgamento do Recurso Especial no 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.085, assim proposto, in verbis: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 06/04/2021, os ministros determinaram a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) “Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015, a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 12 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator